Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA CAUTELAR. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. CÔMPUTO. SOMA DAS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR PARA CONVERSÃO.
1. Agravo na Execução interposto contra decisão que indeferiu a detração do período da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deferindo apenas uma fração do período do recolhimento.
2. De acordo com o artigo 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior.
3. Esta Corte, na esteira da jurisprudência da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça – firmada no sentido de que as hipóteses do artigo 42 do Código Penal não são taxativas – tem admitido o benefício da detração no caso de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
4. Ao proferir sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação (art. 387. §1o, CPP).
5. Diante da dúvida levantada quanto à revogação (implícita) da medida cautelar pela sentença condenatória que concedeu ao agravante o direito de apelar em liberdade, bem como considerando o princípio do favor rei na interpretação das decisões judiciais, há fundamento plausível para elastecer a detração até a data do trânsito em julgado da sentença – sob o fundamento de que a cautelar de recolhimento noturno permaneceu vigente até o referido momento. Precedente.
6. O critério para conversão em dias de detração de pena deve considerar a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o apenado foi efetivamente submetido – desprezando-se, caso no cômputo total remanesça período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia (STJ - HC no 455.097/PR).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.